Tribunal: TJDFT
Processo: 0713454-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0713454-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RONALDO ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: RITA DE CASSIA MAXIMIANO QUEIROZ, OLIVAN DE SOUSA QUEIROZ JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO ALVES DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado da 8a Vara Cível de Brasília que, na ação monitória ajuizada pelo ora agravante contra RITA DE CÁSSIA MAXIMIANO QUEIROZ e OLIVAN DE SOUZA QUEIROZ JUNIOR, ora agravados, indeferiu o pedido de pesquisa aos sistemas DIMOF e DECRED. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, que as pesquisas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD foram infrutíferas, por isso requereu que se oficie a Receita Federal o fornecimento da DIMOF – Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira e da DECRED – Declaração de Operações com Cartão de Crédito, visando o recebimento da quantia a qual tem direito. Alega que a probabilidade do direito se mostra evidente, na medida em que as referidas buscas se tornaram infrutíferas ao não encontrarem bens em determinado momento processual, podendo, todavia, ser realizadas no decorrer do feito para determinar o cumprimento da inadimplência. Requer, assim, a concessão da tutela recursal, para que seja suspensa a r. decisão agravada. No mérito, pleiteia que sejam realizadas as pesquisas de DIMOF e DECRED, bem como sejam possibilitadas reiterações de diligências no decorrer do feito quanto a pesquisas pertinentes à busca de bens passíveis de penhora. Preparo realizado (ID 16274636). É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, pela análise perfunctória que o momento permite, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada pelo agravante. A decisão indeferiu o pedido, com os seguintes fundamentos, in verbis: “Indefiro o pedido de pesquisa DIMOF e DECRED, uma vez que o cruzamento entre as pesquisas BACENJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD permite dizer que não há evidência da existência de algum ativo ou bem em nome dos Executados. Novas pesquisas apenas assolariam o trabalho da Vara. Intime-se a parte exequente a indicar providência idônea – advertindo-se que não serão admitidos pedidos de reiteração das diligências sem que a exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado – ou a pleitear a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo certo que sua inércia será interpretada como anuência tácita.” (ID 59783930 dos autos originários) Entendo que agiu com acerto o d. magistrado a quo. A DIMOF – Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira é uma declaração de apresentação obrigatória pelos bancos de qualquer espécie, cooperativas de crédito e associações de poupança e empréstimo, e para as instituições autorizadas a realizar operações no mercado de câmbio. Enquanto a DECRED – Declaração de Operações com Cartões de Crédito é de apresentação obrigatória pelas administradoras de cartões de crédito, que prestam informações sobre as operações efetuadas com cartão de crédito, compreendendo a identificação dos usuários de seus serviços e os montantes globais mensalmente movimentados. Vê-se que a DIMOF não serve para identificação de ativos financeiros penhoráveis, uma vez que reflete movimentação bancária passada, enquanto a DECRED permite averiguar a movimentação de valores com cartão de crédito, mas não a localização de bens penhoráveis, como dinheiro ou aplicações financeiras. Dessa forma, nesse momento processual, a busca de informações pela DIMOF e pela DECRED não atende à finalidade almejada pelo agravante, qual seja, a localização de bens passíveis de penhora. Quanto ao pleito do agravante para que sejam reiteradas as diligências pertinentes à busca de bens passíveis de penhora, entendo que o deferimento de pedidos de diligências já efetivadas, sem êxito, incluídas as de renovação de consultas aos sistemas disponíveis aos juízos, não se coaduna, em regra, com o princípio da duração razoável do processo, não podendo o Judiciário permitir a reiteração injustificada de diligências, a pedido do credor/agravante, sem elementos mínimos que demonstrem a chance de efetividade da medida. No presente caso, verifica-se que já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF), revelando-se incabível, pelo menos nesse momento processual, a reiteração dessas providências sem que o agravante demonstre a modificação da situação econômica do devedor. Pelo exposto, ante a ausência de probabilidade do direito tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisitos autorizadores para concessão da tutela recursal invocada, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator